Tribunal: TJBA
Processo: 8007893-39.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007893-39.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma FORO DE ORIGEM: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAMILIAR CONTRA A MULHER DE FEIRA DE SANTANA /BA APELANTE: LEONE DA SILVA SANTOS ADVOGADOS: DR. IVAN DE DEUS SANTANA OAB/BA 71.950, DR. MARCOS SANTOS SILVA OAB/BA 27.434 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA. NAYARA VALTÉRCIA GONÇALVES BARRETO PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA ADÉLIA BONELLI RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de 21 dias de detenção, substituída por restritiva de direitos, além do pagamento de indenização por dano sofrido pela vítima. A sentença reconheceu a prática reiterada de descumprimento de medidas protetivas deferidas judicialmente no contexto de violência doméstica. 2. A defesa postulou a absolvição por ausência de dolo e, subsidiariamente, a redução da pena abaixo do mínimo legal, com fundamento na atenuante da confissão espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva deve ser mantida, diante da prova dos autos; e (ii) saber se é possível a redução da pena aquém do mínimo legal, com base na atenuante da confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Restou demonstrado nos autos, por meio de depoimentos, prints de mensagens e declarações do acusado, da vítima e de testemunha, que o réu manteve contato reiterado com a ofendida, invadiu sua residência e tentou colidir propositalmente seu veículo com o dela, mesmo após a ciência inequívoca da decisão judicial que deferiu as medidas protetivas. 5. A palavra da vítima, firme e coerente, está em consonância com as demais provas, conforme jurisprudência consolidada nos casos de violência doméstica. 6. O pedido de redução da pena abaixo do mínimo legal com base na confissão espontânea não merece prosperar, por aplicação da Súmula 231 do STJ, sendo vedada a fixação de pena aquém do mínimo legal, ainda que reconhecida a atenuante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É cabível a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência quando demonstrado, por prova testemunhal e documental, o contato indevido do réu com a vítima. 2. É incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea, nos termos da Súmula 231 do STJ.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, "d"; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006, arts. 9º, § 4º, e 24-A. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Criminal nº 5008736-68.2021.8.13.0382, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 28.02.2024; TJ-DF, Apelação Criminal nº 0713614-66.2022.8.07.0009, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, j. 23.11.2023; TJ-DF, Apelação Criminal nº 0703040-79.2021.8.07.0021, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, j. 28.09.2023; STJ, Súmula 231. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob nº. 8007893-39.2023.8.05.0080, oriundos da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Recorrente LEONE DA SILVA SANTOS, e como Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER da Apelação, julgando-a IMPROVIDA, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: